Tribunal: TJBA
Processo: 0007773-70.2002.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007773-70.2002.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Zenildo Garcia de Castro Advogado(s): REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Zenildo Garcia de Castro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade. O agravante sustentou que a suspensão dos prazos processuais, determinada por atos normativos do Tribunal de Justiça da Bahia (Ato Conjunto nº 18/2023 e Decretos Judiciários nº 31/2023 e nº 619/2023), estenderia o prazo recursal até 16/08/2023, tornando tempestiva a apelação interposta em 15/08/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a apelação interposta em 15/08/2023 deve ser considerada tempestiva diante da alegação de suspensão de prazos por atos normativos locais, cuja comprovação, contudo, não foi apresentada no momento da interposição do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo recursal de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, se encerrou em 14/08/2023, sendo intempestiva a apelação interposta no dia seguinte. A alegação de suspensão de prazo por atos do Tribunal local exige comprovação no ato da interposição do recurso, conforme disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.813.684/SP, exige prova prévia e contemporânea da suspensão do expediente forense ou de feriado local, admitindo exceções apenas em hipóteses específicas não aplicáveis ao caso. A suspensão de prazos por força do Ato Conjunto nº 18/2023, relativa à Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais, não se confunde com feriado local declarado em lei e, portanto, não afasta a incidência da exigência de comprovação prévia. A documentação comprobatória das suspensões foi apresentada apenas no agravo interno, não suprindo a omissão no momento da interposição da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A alegação de suspensão de prazos processuais por ato normativo local deve ser comprovada no ato da interposição do recurso, sob pena de intempestividade. A suspensão excepcional do expediente forense por ato interno do Tribunal não se equipara a feriado local declarado em lei e está sujeita à mesma exigência de comprovação contemporânea prevista no art. 1.003, § 6º, do CPC. É intempestiva a apelação interposta após o prazo legal, quando não demonstrada de forma oportuna a ocorrência de suspensão de prazos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §§ 5º e 6º; art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.813.684/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007773-70.2002.8.05.0080, em que figuram como apelante Zenildo Garcia de Castro e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator